Tribunal: TJDFT
Processo: 0740641-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740641-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SONJA CHRISTIAN WRIEDT RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TEORIA DA CAUSA ADEQUADA. GOLPE DO MOTOBOY.CULPA CONCORRENTE DO FORNECEDOR E DO CONSUMIDOR. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. 1.Na Lei no 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. Quando se trata de instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais. Nesse mesmo sentido a Súmula 479/STJ. 2.De outro lado, cabe esclarecer que o sistema civil brasileiro, especificamente quanto ao instituto da responsabilidade civil, adotou a teoria da causa adequada, que segundo Sérgio Cavalieri Filho, é dentre aquelas que melhor individualizam e qualificam as condições, porque o antecedente é não só necessário, mas também adequado à produção do resultado. 3. No caso, diante do contexto probatório, é impossível abstrair a corresponsabilidade do consumidor para com a guarda e segurança de suas senhas e cartão, disponibilizados facilmente a terceiro sob a falsa percepção de que o pedido partiu da área de segurança do banco. E nesse ponto, não é demais reafirmar que nem mesmo a agentes vinculados a esse setor é possível a entrega dessas informações, como reiteradamente avisado nos mais variados meios de comunicação oficial das instituições financeiras, a mídia em geral e pela internet. 4. Ademais, embora tenha o consumidor concorrido com sua conduta para o evento danoso, existiu concausa ou conduta concorrente da instituição financeira, que tipificada como falha (fato do serviço) do sistema de segurança, que se mostrou igualmente necessária e adequada para o sucesso nas fraudes perpetradas. 5.Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, não se vislumbra o dano moral de responsabilidade da instituição financeira, quando a conduta voluntária do cliente contribui de forma expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido. 6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, asseverando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Pondera que o CDC deixa claro a responsabilidade objetiva do fornecedor em virtude de defeitos relativos à prestação dos serviços. Destaca que o ônus probatório é das instituições financeiras, com esteio no artigo 14 do CDC. Acrescenta que o recorrido em nenhum momento se desincumbiu de comprovar suposta responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor. Reitera que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Requer, ainda, a reparação pelos danos morais sofridos no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que sofreu abalo moral que extrapola o mero dissabor, porquanto vem sofrendo cobranças indevidas decorrentes de compra realizada de forma fraudulenta. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 14, §3o, do CDC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Registre-se, ainda, que “O recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea a do permissivo constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade” (AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que se refere à tese recursal sobre a reparação por danos morais. Isso porque o STJ entende que “Não apontado de forma clara e objetiva o dispositivo de lei viabilizador do recurso especial, evidencia-se a deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal, acerca da indenização por danos morais, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028